Tribunal: TJDFT
Processo: 0728351-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ART. 98 DO CPC. PRETENSÃO DO DEVEDOR EM REDUZIR O PERCENTUAL PENHORADO, DE 30% PARA 10% DE SEUS PROVENTOS. RESP No 1.837.702/DF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. No agravo, o devedor requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada que majorou a penhora salarial para que seja mantida a constrição sobre o percentual de 10% da verba remuneratória recebida pelo devedor.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Verifica-se que o agravante pessoa idosa (78 anos de idade), possui 2 (dois) dependentes registrados em sua declaração de Imposto de Renda, afirma ser portador de moléstia grave, realiza acompanhamento médico permanente, bem como necessita de diversas medicações de uso contínuo, conforme relatórios e receituários médicos. 2.3. Assim, malgrado possa considerar a remuneração da parte elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. 2.4. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna.
3. No mérito, o agravante requer a reforma da decisão agravada a qual majorou a penhora salarial para 30%, mantendo-se a penhora da verba salarial no percentual de 10% de seus proventos. 3.1. No caso, os autos de origem se referem à fase de cumprimento de sentença que condenou o agravante ao pagamento dos valores descritos em cártulas de cheque, no valor atualizado de R$ 150.884,94. 3.2. O agravante é servidor aposentado no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal, auferindo remuneração bruta de R$ 33.492,96 e líquida mensal de R$ 7.843,52, após os descontos compulsórios, parcelas de empréstimos consignados, pensão alimentícia e a penhora salarial de 10%, representada pelo valor de R$ 1.866,30. Desta feita, a majoração da penhora de 10% da verba salarial do agravante para o percentual de 30%, representaria acréscimo aproximado do desconto atual de R$ 1.866,30 para R$ 5.598,90, revelando que a penhora neste montante implicaria em possível prejuízo a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 4.2. Precedente da Casa: “(...) I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020).
5. Recurso provido.